Tribunal: TJDFT
Processo: 0721381-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721381-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM RAFAEL JOSE PIMENTA AGRAVADO: PEDRO DOMINGUES ZEQUINI D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Competência – Clausula de Eleição de Foro – Foro Aleatório – Negócio Processual - Abuso de Direito - Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso - Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo No caso concreto, o requerente pede a concessão de efeito suspensivo ao Recurso, para sobrestar a Decisão por meio da qual foi declarada a abusividade da cláusula de eleição de foro, firmada entre as partes. Para a concessão do efeito suspensivo a recurso devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausente o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, faz-se necessário, de início, tecer algumas considerações sobre o funcionamento do Sistema de Justiça. De fato, com a instalação do Processo Judicial Eletrônico tornou-se fácil o ajuizamento de ações judiciais no Distrito Federal, de qualquer canto do Planeta Terra. Tenho observado ações as quais os autores residem nos locais mais distantes de Brasília o possível, a tramitar em Varas do Distrito Federal. É óbvia a busca dos cidadãos por uma prestação jurisdicional mais célere, ou até mesmo por Jurisprudência itinerante, com decisões judiciais favoráveis, quando Juízes de outros Tribunais decidem de maneira desfavorável ao postulante da ação judicial. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem competência similar aos dos Tribunais Estaduais. Não possuímos competência de natureza nacional. Bem por isso, o Sistema Judicial local pode ficar sobrecarregado, porquanto somos o único Tribunal de competência similar à estadual vinculado ao Novo Regime Fiscal (PEC do Teto), enquanto os demais Tribunais estão livres para negociar com os Poderes Executivo e Legislativo estaduais os seus orçamentos. Estamos limitados com o crescimento das despesas apenas à inflação do ano anterior. Os gastos correntes deste Tribunal, nota-se do esforço de várias administrações, tem caído consideravelmente, mas a situação pode ficar muito grave pelo crescimento dos gastos com pessoal. Embora o processo eletrônico seja muito mais barato, pois o dispêndio com materiais diminua, a necessidade de pessoal mais qualificado aumenta, pois os serviços cartorários de natureza simples diminuem. Assim, ações distribuídas sem embasamento legal ou embasamento legal construído devem ser barradas, na minha opinião, sob pena de inviabilizar o funcionamento da Justiça do Distrito Federal como gasto mais pesado do Orçamento, repito e friso: o de pessoal. Além da discussão sobre o funcionamento do Sistema Judicial, o caso concreto demanda a análise das regras processuais, dentro do Devido Processo Legal. No caso concreto, o imóvel locado se situa em Poconé/MT. O autor reside em Goiânia/GO e o réu, em São Paulo/SP. Entretanto, no contrato de locação, elegeram o foro de Brasília/DF como competente para dirimir eventuais conflitos decorrentes do vínculo. É certo que o Código de Processo Civil privilegia a autonomia de vontade das partes, para definir o foro competente para processar e julgar suas causas, conforme disposto no artigo 63 do Código de Processo Civil No entanto, o poder de modificar a competência deve se pautar pelos vetores do Devido Processo Legal, assim como ocorre com todas as regras processuais. O parágrafo 3o, do artigo 63 do Código de Processo Civil define que “Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.”. O dispositivo, no entanto, não define o conceito de abusividade. É comum que a abusividade seja declarada porque uma das partes teve seu direito defesa cerceado. Há, no entanto, uma outra dimensão da abusividade a ser considerada: o abuso do direito das partes ao exercer sua autonomia de vontade, ultrapassando os limites da razoabilidade de da proporcionalidade. Explico. O Princípio do Juiz Natural é essencial ao Devido Processo Legal. Enquanto limitador do poder do Estado, refere-se à determinação de que cada processo seja julgado por Juiz com competência estabelecida previamente, assegurando-se a imparcialidade. Porém, não podemos esquecer do viés subjetivo desse mesmo princípio, por meio do qual fica vedado às partes escolher o juízo no qual desejam litigar. A eleição de foro em contrato ne natureza civil, sem qualquer ligação com as partes, ou com o objeto do vínculo, me parece, ao menos em uma primeira análise, com a escolha do juízo em que os processos irão tramitar, sem qualquer fundamento razoável. O negócio processual, portanto, aparenta incorrer em abuso de direto. Nesse sentido, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual não deve ser deferido o efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Autoriza-se a imediata redistribuição dos autos. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. Ao agravado. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator